Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL. EMPRÉSTIMO. RELACIONAMENTO AMOROSO. PROVA DOCUMENTAL. APLICATIVO DE MENSAGEM. WHATSAPP. VALIDADE.
1. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.
2. Apesar de não haver contrato escrito, o recorrido comprovou o empréstimo firmado e a inadimplência da recorrente, sendo devida a quantia de R$ 10.400,00, conforme demonstram os prints das conversas por meio do aplicativo de WhatsApp, amplamente admitido na atualidade como meio de prova.
3. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento do pedido de cobrança.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a cobrança diante da gratuidade de justiça deferida.